Tribunal: TJBA
Processo: 0501987-20.2016.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501987-20.2016.8.05.0137 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JM SANTOS COMERCIO DE ALIMENTO LTDA Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ICMS. ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DO FEITO DEFERIDA. DECURSO DO PRAZO DA AVENÇA SEM MANIFESTAÇÃO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 924, II DO CPC E DO ART. 156, I, DO CTN. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0501987-20.2016.8.05.0137, oriundo da comarca de Jacobina, em que figuram, como apelante, ESTADO DA BAHIA, e, como apelado, JM SANTOS COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.